Tribunal: STF
Processo: ARE 1553462
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a reconheceu a inaplicabilidade do índice de correção monetária estabelecido pelo IPCA-E em detrimento da Lei federal nº 11.960/09 ao débito exequendo e, por conseguinte, rejeitou a alegação articulada pelo agravado sobre a insuficiência do pagamento da obrigação de pagar pela via dos precatórios. 2. Modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425 e no RE 870.947 (tema 810). Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 no tocante à correção monetária do débito exequendo, por manter-se o uso da TR até a data de 25.03.2015, mas apenas para precatórios já expedidos ou pagos até referida data. Para situações futuras, a declaração de inconstitucionalidade da TR para os precatórios se impõe, de sorte que a atualização monetária há de ser integralmente contabilizada por meio do IPCA-E. Decisão de primeiro grau em conformidade com o entendimento em questão. Recurso desprovido” (eDOC 5 – ID: 2866f017, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 101, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária e, consequentemente, que o acórdão do Tribunal de origem não observou o que decidido no julgamento do tema 810 da repercussão geral. 



    Alega-se que a modulação estabelecida nas ADI´s 4425/4357 pelo C. STF, foi superada pela entrada em vigor das Emendas Constitucionais n.º 94/16, 99/17 e alterações subsequentes, que criaram novo regime de pagamento de precatórios, em substituição ao anterior (EC 62/2009) declarado inconstitucional pelo C. STF (eDOC 7 – ID: 84361043, p. 10-11).



    Argumenta-se, assim, que a decisão impugnada é antagônica ao art. 101 do ADCT, introduzido pela EC 99/17, que determina expressamente a correção de precatórios vencidos com aplicação do IPCA-E.



    Requer-se, assim, a aplicação integral do IPCA-E ao crédito dos autos.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o precatório foi expedido antes de 25.02.2015 e que, portanto, é correta a aplicação da TR como fator de correção monetária, tendo em vista que a modulação de efeitos realizada nas ADIs 4.425 e 4.357 somente não se aplica nas hipóteses em que ainda não tenha ocorrido a expedição ou pagamento do precatório, sendo que, no caso dos autos, a ordem de pagamento já fora expedida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Consta dos autos de origem que os agravantes são credores de diferenças decorrentes da Lei Municipal nº 10.688/1988, consoante V. Acórdão de fls. 3.691/3.697 proferido no julgamento da apelação nº 0407824-59.1995.8.26.0053, de relatoria do DD. Desembargador George Menezes Gomes. 



    Alegam que em 12 de dezembro de 2000 foi expedido precatório nº 11867/2000, finalmente saldado em 29 de março de 2018, contudo aduzem pender diferenças a serem saldadas, eis que a insuficiência decorre da indevida utilização da TR, já proclamada inconstitucional no julgamento das ADI nº 4357 e 4425. Assim, postularam aplicação da tabela IPCA-E pelo DEPRE, com apuração das diferenças e pagamento do saldo residual. 



    Em que pese a irresignação dos agravantes, a r. decisão recorrida não é credora de qualquer alteração.



    Com efeito, embora a utilização da TR tenha sido declarada inconstitucional pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, deve-se considerar a modulação dos efeitos da decisão, em que foi determinada a aplicação do IPCA para os precatórios expedidos a partir de 25 de março de 2015, mantida a TR para aqueles expedidos ou pagos até a referida data, como ocorre na hipótese dos autos. 



    É certo que o regime de correção monetária foi disciplinado pelo Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal, diante da consideração de que “[o] art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (STF, Plenário, RE nº 606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj. 20.09.2017, publ. 25.09.2017).



    Ocorre que estes preceitos são aplicáveis para os precatórios expedidos a partir de 25 de março de 2015, diante da modulação dos efeitos das ADI nº 4357 e 4425, ficando “mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015". E para “os precatórios ou RPV's expedidos após a modulação dos efeitos em questão, aplica-se o entendimento exarado na ADI 4357 e 4425, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09 no que tange à correção monetária” (ADI 4357, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em14/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014).



    Frise-se que a modulação buscou, por questões de segurança jurídica, manter o uso da TR até 25 de março de 2015 apenas para os precatórios e RPV's já expedidos ou pagos até referida data. Para as situações futuras, por sua vez, a declaração de inconstitucionalidade da TR para os precatórios e RPV's deve ser observada.



    Assim, consoante se extrai dos documentos aos autos de origem, tem-se que o requisitório foi expedido foi expedido antes de 25/02/2015 e, portanto, correta a aplicação da TR como fator de correção monetária haja vista que, no caso específico dos autos, não viola a tese constante do Tema 810/STF, pois, como reafirmado, a aludida modulação somente se mostra descabida em relação aos casos em que não ocorreu a expedição ou pagamento do precatório, hipótese distinta dos autos” (eDOC 5 – ID: 2866f017)



    Nesses termos, tendo em vista que o precatório foi expedido em momento anterior ao julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o entendimento quanto à fixação da TR como índice de correção monetária até 25.03.2015, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até o efetivo pagamento, se encontra devidamente alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Efetivamente, vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório já expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser determinada a incidência da TR como índice de correção monetária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR ATÉ O MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA NAS ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QODF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DESTA DATA. 1. Consoante a modulação de efeitos estabelecida por este Pretório Excelso no julgamento das ADIs nº 4.257-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, a correção dos requisitórios expedidos anteriormente a 25/03/2015 deve ser feita, até essa data, com base na TR, e, somente a partir de então, pelo IPCA-E, irrelevante o fato de que a quitação do precatório tenha se dado na vigência da EC nº 99, de 2017. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.400.683-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 04.3.2024) 



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/15. Precedentes. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, considerando a vigência das Leis nºs 12.919/13 e 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.432.445-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.7.2023 – grifo nosso)



     



    Registro, ainda, que esta Corte possui precedentes a afastar a aplicação do índice de correção monetária previsto pela Emenda Constitucional nº 99/2017, nas hipóteses em que o precatório fora expedido antes de 25.03.2015, de maneira a reconhecer a ausência de impacto da norma mencionada ao que fixado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA - TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA. 1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem” (ARE 1450042 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NA VIGÊNCIA DA EC Nº 99, DE 2017. IRRELEVÂNCIA PARA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROPOSTA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Buscam os recorrentes distinguir a hipótese concreta da modulação de efeitos fixada pelo Pretório Excelso nas ADI nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, que determinou a correção dos requisitórios pela TR até 25/03/2015, pelo fato de que o precatório foi quitado na vigência da EC nº 99, de 2017, que previa a TR como índice de atualização. 2. É irrelevante a informação porque a modulação de efeitos proposta pelo STF visa à segurança jurídica e, por isso, fixou a manutenção do índice considerado constitucional até a data do julgamento das ações de controle de constitucionalidade. 3. Fato que em nada altera o decisum desta Suprema Corte, que, mesmo antes da citada emenda constitucional, considerou a aplicação do IPCA-E como apropriada à atualização do valor dos requisitórios, considerando o parâmetro constitucional vigente ao tempo do julgamento. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1394863 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023- - grifo nosso)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente